Tribunal: TJSP
Processo: 2357464-98.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração contra embargos de declaração da parte adversa. Alegação de contradição no julgado. Não ocorrência.

1. Ausência do vício apontado. 2. Anterior recurso de embargos de declaração que não foi acolhido. Verba honorária mantida como fixada. Descabimento de novo pronunciamento. 3. Embargos de declaração desprovidos.